Tribunal: TJPA
Processo: 0049870-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049870-89.2010.8.14.0301

APELANTE: MAJONAV NAVEGACAO LTDA

APELADO: RIO MATAPI NAVEGACAO LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049870-89.2010.8.14.0301

APELANTE: MAJONAV NAVEGACAO LTDA

ADVOGADOS:

THADEU DE JESUS E SILVA E LEONARDO PEREIRA DE MELLO

APELADA: RIO MATAPI NAVEGACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE CONSIDERADA ESSENCIAL PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC/2015. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

I - No caso em tela, o juízo de piso considerou em audiência pela necessidade da produção de prova pericial. Todavia, após tentativas frustradas de nomeação de perito, o magistrado singular proferiu despacho, determinando que a parte apelante se manifestasse acerca da produção da prova pericial, sob pena da declaração de preclusão do direito probatório.

II - Entretanto, a decisão que declarou precluso o direito à produção probatória deixou de fundamentar em favor da desnecessidade da elaboração do mencionado documento de perícia, contrariando o exposto no parágrafo único do art. 370 do CPC/2015.

III - A mera dificuldade no encontro de peritos habilitados não pode ensejar, por si, no afastamento da produção de prova anteriormente considerada essencial. Evidente, que a exigência de fundamentação do CPC/2015 reside na necessidade de evitar a possibilidade do cerceamento de defesa. Assim, toda decisão que decide pela desnecessidade de produção de prova, forçosa a sua fundamentação.

IV - Preliminar acolhida e Sentença cassada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049870-89.2010.8.14.0301

APELANTE: MAJONAV NAVEGACAO LTDA

ADVOGADOS:

THADEU DE JESUS E SILVA E LEONARDO PEREIRA DE MELLO

APELADA: RIO MATAPI NAVEGACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAJONAV NAVEGAÇÃO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes,
movida

por
RIO MATAPI NAVEGAÇÃO LTDA - EPP.

Consta da inicial da ação
: 1)
que em 16 de abril de 2010 a empresa autora,
RIO MATAPI NAVEGAÇÃO LTDA - EPP
, firmou com a ré contrato particular de arrendamento de embarcação tipo ''Balsa'' pelo período de 3 (três) meses; 2) que o contrato fora prorrogado por mais 30 (trinta) dias, tendo como data fim o dia de 6 de agosto de 2010; 3) que o contrato previa a remuneração mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à requerente; 4) que antes da pactuação do contrato, a embarcação estava em perfeito estado de uso e conservação; 5) que na entrega da balsa, constatou-se por meio de laudo técnico que a requerida teria entregue o objeto do contrato com inúmeras avarias; 6) que a autora notificou a ré para adimplir com os prejuízos causados, mas que fora negada a existência de dano; 7) que, pelo imbróglio, far-se-ia necessário a condenação da empresa demandada
MAJONAV NAVEGAÇÃO LTDA
à condenação de pagamento de indenização por dano material, no importe R$ 93.060,60 (noventa e três mil, sessenta reais e sessenta centavos), e a lucros cessantes, no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais).

Contestação apresentada pela empresa requerida (ID. 1837228), onde alega, em síntese, que a pretensão da autora não merece prosperar, considerando ter entregue a embarcação do mesmo modo a qual fora lhe entregue. Desse contexto, impugna as perícias realizadas pela empresa demandante, alegando que tais laudos foram confeccionados de forma unilateral.

Réplica às contestações apresentada pela autora (ID. 1837229).

Ato contínuo, fora realizada audiência de conciliação e instrução, na qual restou infrutífera a autocomposição. De outra forma, o juízo singular deferiu a produção de provas, suspendendo o processo para a realização de perícia (ID. 1837230 - Pág. 3).

Em razão de novas provas juntadas aos autos, o juízo de piso determinou que a empresa demandada se manifestasse sobre os documentos arrolados (ID. 1837231). Nesse sentido, a requerida apresentou manifestação (ID. 1837232).

Após tentativas de nomeação de perito que restaram frustradas, o magistrado de piso proferiu despacho, a fim de que as partes litigantes se manifestassem acerca da manutenção do interesse de produção de prova pericial (ID. 1837234). Todavia, conforme certidão, a demandada deixou de se manifestar (ID. 1837234 - Pág. 6). Assim, fora declarada a preclusão do direito de produção da prova pericial (ID. 1837235 - Pág. 5).

Ato contínuo, fora realizada audiência para a oitiva de testemunhas (ID. 1837235 - Pág. 14).

Alegações finais apresentadas pela autora (ID. 1837236). Da mesma forma, também foram juntadas as alegações finais do réu (ID. 1837237).

Prolatada sentença (ID. 1837238), o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTES os pedidos da requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
condenou a demandada ao pagamento de indenização por dano material, no importe de R$ 93.060,60 (noventa e três mil, sessenta reais e sessenta centavos), aplicando-se juros simples e correção monetária pelo índice IPCA-IBGE a partir da data do fato. De outra forma, condenou-se ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), acrescidos de juros simples e correção monetária a partir da citação. Por fim, também condenou a parte demandada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pelo réu, ora recorrente (ID. 1837239 - Pág. 3), onde sustenta: 1) preliminarmente, da nulidade do processo, eis que o juízo singular teria realizado uma inovação processual ao declarar a preclusão da prova pericial tão somente pela ausência de manifestação da ré, ora apelante, quanto a negativa de 2 (dois) peritos à realização do exame pericial, anteriormente considerado necessário em audiência de instrução; 2) quanto ao mérito, que não há prova nos autos do ato ilícito alegado em inicial.

CONTRARRAZÕES apresentadas pela autora, ora apelada, pela manutenção do
decisum
de piso (ID. 1837240 - Pág. 2).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049870-89.2010.8.14.0301

APELANTE: MAJONAV NAVEGACAO LTDA

ADVOGADOS:

THADEU DE JESUS E SILVA E LEONARDO PEREIRA DE MELLO

APELADA: RIO MATAPI NAVEGACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da requerente, condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, no importe de R$ 93.060,60 (noventa e três mil, sessenta reais e sessenta centavos), e ao pagamento de lucros cessantes, no valor de 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais).

Deste contexto, observa-se que as teses centrais do recorrente são: 1) da nulidade do processo após a declaração da preclusão de prova pericial, eis que o juízo de piso teria inovado no seguimento processual; 2) da ausência de provas que demonstrariam a existência de dano que enseja reparação.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar. Vejamos:

DAS PRELIMINARES - DA PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA

De início, faz-se importante definir o contexto do debate recursal, que repercute na seguinte indagação:
poderá o juízo, após ter decidido pela necessidade de produção de prova pericial, afastar a sua elaboração sem fundamentar pela desnecessidade da referida prova?

Nesse contexto, é imprescindível ressaltar que o juízo é parte processual destinatária da prova, sendo aquele que preside o processo, estando responsável por decidir sobre a necessidade ou não da produção de uma determinada prova. Todavia, tal fato não afasta a necessidade da fundamentação de suas decisões, mesmo naquilo que se refere a produção da prova. É o que se compreende da leitura do parágrafo único do art. 370 do CPC/2015:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desse cenário normativo e observando os autos, percebe-se em um primeiro momento que o juízo singular considerou pela necessidade da produção de prova pericial para o conhecimento do caso
Sub Judice,
inclusive mantendo sua decisão após a impugnação da parte autora, ora apelada, que se manifestou pelo caráter pretensamente protelatório da produção de prova pericial (ID. 1837230 - Pág. 3).

Desse modo, restando frustrada a produção da prova pericial pela negativa dos engenheiros navais intimados a realizá-la, caso o magistrado considerasse naquele momento processual pela desnecessidade da produção de prova pericial, restava-o, antes de tudo, proferir despacho para que as partes se manifestassem sobre a permanência ou não do interesse na produção de prova pericial. Trata-se, sobretudo, de um dever da parte julgadora, eis que por força do art. 10 do CPC/2015
''o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício''.

Em consonância a isso, o juízo proferiu despacho para que a parte ora apelante se manifestasse sobre a recusa dos peritos à realização da prova cerne do presente recurso, sob pena da declaração da preclusão da elaboração da prova pericial (ID. 1837234 - Pág. 5). Todavia, mesmo restando evidente que a parte recorrente deixou de se manifestar após o referido despacho (ID. 1837234 - Pág. 6), cristalino dos autos que a decisão que declarou a preclusão de tal prova deixou de fundamentar o motivo pelo qual o juízo considerava desnecessária a sua produção (ID. 1837235 - Pág. 5).

Tal declaração, portanto, caracterizou-se como uma decisão que não cumpriu seu dever de fundamentação, eis que anteriormente o juízo singular teria considerado pela necessidade da produção da prova pericial (ID. 1837230 - Pág. 3). Desse cenário, considera-se que não é suficiente, para o afastamento da produção de uma prova anteriormente considerada fundamental para o conhecimento do caso, a declaração da preclusão deste direito probatório, eis que por força do art. 370 do CPC/2015, que recebe o instituto do livre convencimento motivado do juízo, cabe ao magistrado realizar a necessária fundamentação quando considerar pela desnecessidade da produção de uma prova. Tal exigência é ainda indispensável quando o juízo cogita em modificar seu entendimento acerca da necessidade da produção de terminada prova, a fim de que se evite o comportamento processual contraditório.

Desse modo, considera-se que a decisão é nula, eis a falta de fundamentação para o afastamento de produção de prova anteriormente considerada fundamental. Desse mesmo modo, compreende em uníssono a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. CAESB. CONSUMO ELEVADO DE ÁGUA.
PROVA PERICIAL. DEFERIDA E NÃO REALIZADA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção da suspensão do serviço de água e de revisão de fatura em valor extremamente elevado em relação à média de consumo dos 12 meses anteriores.
2. Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
3. In casu, conquanto constatada a imprescindibilidade da prova pericial, o Juízo de origem deixou de produzi-la, considerando suficiente o laudo elaborado unilateralmente pela concessionária ré, sem sequer oportunizar a apresentação de quesitos pelas partes. Ante a mitigação do pleno exercício do direito de defesa da autora, impõe-se a anulação do julgado e o retorno dos autos para a produção da prova pericial requerida, nos moldes deferidos pelo Juízo de origem. 4. Recurso conhecido e provido (TJDFT, AC nª 0703362-79.2019.8.07.0018, Relator: Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 22.01.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. -
É nula a decisão que deixou de apresentar os motivos que levaram ao convencimento acerca da desnecessidade da produção da perícia anteriormente deferida
(TJRR, AC nº 0010081808478. Relator: Des. Erick Linhares, data de publicação: DJe 02/08/2013).

Nesse sentido, não olvidando todo o exposto, fundamental ressaltar que a nulidade processual se encontra na exata omissão sobre os motivos que levaram o juízo a modificar seu entendimento, eis que o parágrafo único do art. 370 do CPC/2015 determina que o magistrado deve fundamentar a decisão que compreende pela desnecessidade de produção de prova requerida pela parte litigante. Evidente, portanto, que a mera dificuldade no encontro de técnicos capazes de realizar a perícia não é motivo para que se afaste a produção de uma prova anteriormente considerada fundamental para o conhecimento do caso.

De outro modo, não há o que se falar em preclusão recursal, eis que a decisão que declarou a preclusão da produção de prova pericial fora proferida no ano de 2018 (ID. 1837235 - Pág. 5). Assim, sob a égide do Código Civil de 2015, não caberia à empresa apelante a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, eis que tal situação não encontra prevista no rol do seu art. 1.015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No tocante a isto, é o que compreende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO DE RECURSO - TAXATIVIDADE MITIGADA - INAPLICABILIDADE. A decisão que indefere a realização de prova pericial não encontra previsão de recorribilidade no art. 1.015 do CPC e tampouco se reveste da urgência capaz de justificar a mitigação do citado rol, na forma do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.487461-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/0020, publicação da súmula em 08/10/2020)

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a NULIDADE da sentença de piso, a fim de que o trâmite da demanda retorne até a decisão que declarou, sem a devida fundamentação, a preclusão da produção da prova pericial.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021